Tribunal: CARF
Processo: 13014.720240/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13014.720240/2017-73
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.756 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
MARIA DOS SANTOS VERGILIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para
comprovação ou justificação das despesas médicas declaradas.
Hipótese em que não foram juntados aos autos elementos que pudessem
ratificar os recibos originalmente apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro
Aldinucci, que lhe deram provimento parcial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720240/2017-73
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.756 - CSRF/2a Turma
Processo no 13014.720240/2017-73

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra
acórdão que negou provimento ao seu recurso voluntário. No entendimento do Colegiado os
recibos médicos apresentados pelo Contribuinte para fins de dedução de despesas médicas não
fazem prova absoluta, podendo ser solicitados elementos adicionais para a comprovação do
serviço à critério da autoridade competente.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2015
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde
declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas
por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o
contribuinte apresente documentos que demonstrem a real prestação dos serviços e o
efetivo desembolso dos valores declarados, para a formação da sua convicção. Art. 73
do RIR/99.
Com base nos acórdãos paradigmas no 2802-002.724 e 2802-001.749, defende o
Contribuinte “que não caberia à autoridade fiscal exigir a comprovação dos referidos
pagamentos, através de mais provas documentais, quando àquelas já apesentadas pelo
contribuinte, satisfazem integralmente as necessidades legais”, ou seja, os recibos seriam provas
suficientes para comprovação das despesas.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso, considerando o teor do acórdão paradigma no 2802-002.724, preenche
os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme mencionado no relatório a controvérsia recursal limita-se à discussão
de serem os recibos juntados aos autos provas suficientes para caracterização da prestação de
serviços ao contribuinte para fins de dedução do imposto devido. No entendimento do acórdão
recorrido os recibos não fazem prova absoluta, podendo ser solicitados elementos adicionais para
a comprovação do serviço à critério da autoridade competente.
Ao tratar da base de cálculo do Imposto de Renda, a Lei n. 9.250/95 em seu artigo
8o determina que poderão ser deduzidos dos rendimento recebidos no ano pelo contribuinte os
valores relativos às despesas com serviços de saúde. Os serviços estão expressos no inciso II e as
formalidades para comprovação da despesa estão descritas no parágrafo segundo, ambos da
citada norma:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.756 - CSRF/2a Turma
Processo no 13014.720240/2017-73

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Pelos dispositivos acima, a comprovação da realização das despesas dedutíveis
previstas no inciso II do art. 8o, pode ser feita pela apresentação dos recibos emitidos pelos
respectivos profissionais, devendo tais documentos trazerem elementos suficientes para
identificação do prestador de serviço que recebeu os valores despendidos pelo contribuinte.
Entretanto, o Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no
3.000/95-, ao regulamentar a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto,
dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a solicitação de
novas provas para fins de validade da dedução:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.756 - CSRF/2a Turma
Processo no 13014.720240/2017-73

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§1oO disposto neste artigo:
...
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
Interpretando conjuntamente os dispostos devemos concluir que o art. 73 do
Decreto 3.000/99, ao definir que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora, deixa claro que os recibos de despesas médicas não tem valor
absoluto, podendo ser solicitados outros elementos de prova. Neste sentido, deve-se analisar se
há nos autos outro elemento capaz de ratificar os recibos apresentados pelo Contribuinte.
No caso concreto estamos diante da glosa de despesas com serviços de fisioterapia
e psicologia cujos pagamentos foram declarados para os profissionais Andressa Souza
(R$10.000,00), Guilherme Medeiros (R$12.000,00), Rosemary Henriques (R$10.100,00) e Naira
dos Santos (R$10.008,00) – Relatório Fiscal de fls. 73. Intimada a comprovar os efetivo
desembolso ou a prestação dos serviços, a contribuinte se limitou a apresentar os recibo de fls.
20 a 53 (alguns sem qualquer relação com o presente lançamento) sem a apresentação de
qualquer outro elemento que pudesse ratificar a prestação do serviço. Ponto que não pode passar
desapercebido é o fato de no caso concreto a contribuinte ter contratado profissionais diferentes
para prestação de serviços de mesma natureza, foram dois fisioterapeutas e dois psicólogos.
Vale destacar o que consta da decisão da Delegacia Fiscal de Julgamento (fls. 85):
9.1 Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos adicionais de prova. No
presente caso, o motivo da glosa foi a não apresentação de documentação capaz de
evidenciar o desembolso das despesas com saúde, a exemplo de cópias de cheques,
comprovantes de depósitos e extratos bancários com indicação dos saques utilizados
para cobrir os gastos. Como solução alternativa, a impugnante poderia demonstrar a
realização do serviço através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários,
fichas de atendimento ou outros documentos de natureza similar, vinculados
diretamente aos profissionais informados na declaração de ajuste, que servissem de
sustentação ao conteúdo dos recibos. Nada foi juntado ao processo nesse sentido.
Cumpre frisar que documentação relativa a profissionais diversos dos glosados não tem
o condão de comprovar as despesas em comento.
Diante do exposto, considerando a ausência de provas acerca da efetiva prestação
do serviço, nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.756 - CSRF/2a Turma
Processo no 13014.720240/2017-73

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital